Tribunal: STF
Processo: RE 1546856
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º; 196; e 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Recurso do INSS



    O INSS recorre visando afastar a cumulação da contagem diferenciada do ano marítimo (coeficiente 1,41) com a especialidade das atividades de pescador (embarcado - coeficiente 1,4) nos períodos de 31/01/1984 a 16/03/1984, de 19/08/1986 a 16/10/1986, de 27/04/1989 a 30/11/1989, de 22/07/1994 a 22/12/1994, de 09/03/1995 a 16/06/1995 e de 19/06/1995 a 15/08/1995.



    A sentença analisou a questão nos seguintes termos:



    [...]



    Caso em análise. Alega o autor que faz jus ao reconhecimento como tempo especial dos períodos de 31/01/1984 a 16/03/1984; 12/06/1984 a 30/05/1984; 02/08/1985 a 23/12/1985; 31/01/1986 a 21/05/1986; 01/09/1986 a 16/10/1986; 20/10/1986 a 17/12/1986; 21/04/1987 a 10/06/1987; 01/07/1987 a 28/03/1988; 03/05/1988 a 08/12/1988; 04/01/1989 a 02/03/1989; 01/12/1989 a 15/02/1990; 15/05/1990 a 19/02/1991; 09/05/1991 a 07/10/1991; 25/10/1991 a 19/111/1991; 03/02/1992 a 02/06/1992; 01/09/1992 a 22/12/1992; 15/02/1993 a 30/06/1993; 11/08/1993 a 22/12/1993; 01/03/1994 a 04/07/1994; 22/08/1994 a 17/12/1994; 29/02/1995 a 08/04/1996 e 11/03/1995 a 28/04/1995 e, como ano marítimo (contagem diferenciada) dos intervalos de 31/01/1984 a 16/03/1984; 19/08/1986 a 16/10/1986; 27/04/1989 a 30/11/1989 22/07/1994 a 22/12/1994; 09/03/1995 a 16/06/1995 e 19/06/1995 a 15/08/1995.



    Assiste-lhe razão; devendo ser reconhecidos como especiais em razão do exercício da atividade de pescador, nos termos da fundamentação acima, os períodos de 31/01/1984 a 16/03/1984; 12/06/1984 a 30/05/1984; 02/08/1985 a 23/12/1985; 31/01/1986 a 21/05/1986; 01/09/1986 a 16/10/1986; 20/10/1986 a 17/12/1986; 21/04/1987 a 10/06/1987; 01/07/1987 a 28/03/1988; 03/05/1988 a 08/12/1988; 04/01/1989 a 02/03/1989; 01/12/1989 a 15/02/1990; 15/05/1990 a 19/02/1991; 09/05/1991 a 07/10/1991; 25/10/1991 a 19/111/1991; 03/02/1992 a 02/06/1992; 01/09/1992 a 22/12/1992; 15/02/1993 a 30/06/1993; 11/08/1993 a 22/12/1993; 01/03/1994 a 04/07/1994; 22/08/1994 a 17/12/1994; 29/02/1995 a 08/04/1996 e 11/03/1995 a 28/04/1995; tendo em vista que as anotações na Carteira da Marinha/CTPS do autor comprovam o exercício de tal atividade passível de enquadramento profissional (evento 1), cuja data-limite é 28/04/1995, conforme fundamentação acima.



    Quanto à contagem especial do ano marítimo (conversão mar/terra) eventualmente cumulada com a especialidade reconhecida acima, também assiste razão ao autor quanto aos períodos pleiteados de 31/01/1984 a 16/03/1984; 19/08/1986 a 16/10/1986; 27/04/1989 a 30/11/1989; 22/07/1994 a 22/12/1994; 09/03/1995 a 16/06/1995 e 19/06/1995 a 15/08/1995, pois há prova material do embarque/desembarque constante do presente feito consistente nas anotações na Carteira da Marinha do autor (evento 1).



    [...]



    No que diz respeito acumulação da contagem diferenciada do ano marítimo com o reconhecimento da especialidade, a jurisprudência pacificou-se no sentido da sua possibilidade. Porém, mais recentemente, a Turma Nacional de Uniformização fixou tese no seguinte sentido : "(i) o ano marítimo equivalente a 255 dias embarcados, inicialmente instituído pelo Decreto 22.872/33, vigorou até a entrada em vigor da EC 20/98; (ii) até a data de entrada em vigor do Decreto 357/91, que trouxe vedação expressa no art. 68, é possível cumular o ano marítimo com a contagem diferenciada propiciada pela aposentadoria especial" (PUIL 5007909-02.2019.4.04.7208, sessão dez/2021).



    Transcrevo, outrossim, a ementa do julgado:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR MARÍTIMO EMBARCADO COM DIREITO A CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADO: ANO MARÍTIMO (ANO DE 255 DIAS). TEMPO ESPECIAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL: PESCADOR. CUMULAÇÃO DE INSTITUTOS. PARADIGMA VÁLIDO COM SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ATE A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO 357/91, QUE TROUXE VEDAÇÃO EXPRESSA NESSE SENTIDO. PUIL CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE. DEVOLUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO NA FORMA DA QO/TNU Nº 20.



    Nesse contexto, é caso de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo INSS para afastar acumulação da contagem diferenciada do ano marítimo com o reconhecimento da especialidade, no que diz respeito aos períodos posteriores à vigência do Decreto n. 357, de 7 de dezembro de 1991, quais sejam: 22/07/1994 a 22/12/1994 e 09/03/1995 a 28/04/1995.



    Recurso da parte autora



    O autor, a seu turno, insurge-se contra a sentença de parcial procedência aduzindo que não foram computados adequadamente os acréscimos decorrentes da especialidade para os períodos de 25/10/1991 a 19/11/1991, 22/08/1994 a 17/12/1994, 28/02/1995 a 08/04/1996 e de 11/03/1995 a 28/04/1995. Pugna, ainda, pela reafirmação da DER para o momento em que cumprir os requisitos.



    O recurso merece provimento apenas no que concerne ao interregno de 25/10/1991 a 19/11/1991, pois, apesar de enquadrado como especial, não constou do quadro da contagem do tempo. Quanto aos demais, o que se observa é que há concomitância com outros interregnos, a saber: a) 22/08/1994 a 17/12/1994 (item 30), concomitância com o item 7; b) 28/02/1995 a 08/04/1996 (item 31), concomitância com os itens 9, 10,11 e 32; c) 11/03/1995 a 28/04/1995 (item 32), concomitância com o item 31.



    Por fim, a pretensão para reafirmar a DER está amparada em precedentes de uniformização da TRU (5000925-71.2011.404.7211) e do TRF42 Região (IAC n. 5007975- 25.2013.404.7003). O STJ também já decidiu que é possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir (Tema 995). No caso, porém, observo que não há nos autos prova da existência de contribuições posteriores à DER (11/11/2020 - evento 8, PROCADMAS, p. 95). Por consequência, resta prejudicada a análise do pedido de reafirmação da DER formulado no recurso.



    Caberá ao Juizado de origem a elaboração de novos cálculos.



    Sem condenação em honorários advocatícios.



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente